Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716375-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO WANDERLEY NOBREGA RECORRIDO: MASTON CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA REQUISITOS. NULIDADE DECISÃO. AUSÊNCIA SANEADOR. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. 1.1. No presente caso, não restaram demonstrados os requisitos legais que autorizam a redistribuição do ônus da prova, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da parte. 2. “O despacho saneador é uma faculdade concedida ao magistrado, que tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência ou a produção de outras provas se constatar que o acervo documental é suficiente para formar a sua convicção.” (Acórdão 1807009, 07426380320218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada esclareceu o ponto controvertido da demanda, facultando ao autor a manifestação acerca do interesse na realização de perícia, não causando qualquer prejuízo à parte a ausência do despacho saneador, não havendo que se falar em nulidade da decisão. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do CPC, defendendo ser cabível a inversão do ônus da prova, porquanto presente a verossimilhança. Assevera que o acórdão recorrido não observou que os requisitos para a inversão probatória não são cumulativos, mas sim alternativos; c) artigos 350, 355, 356, 357, 373, incisos I e II, todos do CPC, sustentando que houve error in procedendo, porquanto o juiz de primeiro grau não proferiu nenhum despacho saneador. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso III, e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III,, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não merece trânsito o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos 6o do CDC e 350, 355, 356, 357, 373, incisos I e II, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, não vislumbro presentes os requisitos que autorizam a redistribuição do ônus da prova. No que diz respeito à verossimilhança das alegações, observo que as partes trouxeram documentação para a comprovação do que alegam, de modo que deferir a inversão do ônus da prova em razão da verossimilhança das alegações do autor não se mostra cabível e poderia consubstanciar na própria definição da lide. Já no que diz respeito à hipossuficiência, não se constata, no caso dos autos, especial dificuldade para a autora se desincumbir do seu ônus probatório quanto à questão, que diz respeito, precipuamente, à vícios construtivos e demora na entrega da obra, fatores detalhadamente expostos no laudo pericial juntado pelo autor no ID 116507476. Assim, ausentes a verossimilhança e a hipossuficiência técnica do autor, não se mostra cabível a inversão do ônus da prova. Ressalte-se que as alegações do autor, de que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório é análise que deve ser realizada pela sentença, no julgamento da lide. ..... No caso dos autos, o que se observa é que, após a réplica, ID 180288874, foi proferido despacho instando as partes a se manifestarem quanto à produção de provas, ID 183646707, tendo o autor requerido a produção de prova testemunhal, com a oitiva do engenheiro que elaborou o laudo pericial que trouxe com a petição inicial e o depoimento pessoal do representante da ré. Além disso, requereu a prorrogação de prazo para manifestação da necessidade ou não de produção de prova pericial para momento posterior à audiência de instrução e julgamento. O Juízo então proferiu a decisão agravada, esclarecendo a que controvérsia está centrada na existência ou não de vício construtivo e indeferindo a prova testemunhal. Na oportunidade, concedeu à autora prazo para manifestação acerca de seu interesse na realização de perícia. Aqui, cabe lembrar que o juiz é o destinatário da prova e, compreendendo desnecessária a dilação probatória, não há falar em cerceamento de defesa por ausência de decisão saneadora, mormente se a documentação acostada aos autos é suficiente para o julgamento da lide. O despacho saneador é uma faculdade concedida ao magistrado, que tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência ou a produção de outras provas se constatar que o acervo documental é suficiente para formar a sua convicção, sendo esse o caso dos autos: Além disso, a própria decisão agravada esclareceu o ponto controvertido da demanda, facultando ao autor a manifestação acerca do interesse na realização de perícia. Conclui-se, portanto, que não houve qualquer prejuízo à parte a ausência do despacho saneador, mormente porque a própria decisão agravada fixa a controvérsia da lide e oportuniza ao autor a produção de prova quanto ao ponto. Assim, não se divisa a nulidade apontada (ID 60587736). Nesse passo, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023